Tribunal: TJSP
Processo: 2254723-82.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPESAS CONDOMINIAIS. EXECUÇÃO. Insurgência em face da decisão indeferiu a remição da dívida pelo agravante, possuidor da unidade condominial. Alegação de que a arrematação não se encontrava perfeita, acabada e irretratável quando do pedido de remição. A aferição da tempestividade do pedido de remição é a data da ciência do Julgador que preside o processo, consubstanciada

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPESAS CONDOMINIAIS. EXECUÇÃO. Insurgência em face da decisão indeferiu a remição da dívida pelo agravante, possuidor da unidade condominial. Alegação de que a arrematação não se encontrava perfeita, acabada e irretratável quando do pedido de remição. A aferição da tempestividade do pedido de remição é a data da ciência do Julgador que preside o processo, consubstanciada por sua assinatura no auto de arrematação, que torna o ato perfeito e acabado. Assinatura do auto que é ato exclusivamente administrativo, não podendo ser utilizado como critério de aperfeiçoamento da arrematação. Remição manifestamente intempestiva.
RECURSO NÃO PROVIDO.